Tribunal: TJSP
Processo: 1045448-07.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIVAÇÃO DE USO DE VAGA DE GARAGEM. Sentença de improcedência. Irresignação da consumidora autora. Acolhimento. Vaga de garagem adquirida pela autora juntamente com o apartamento, mediante contrato de compra e venda celebrado junto à empreiteira requerida. Vaga adquirida foi demarcada pela construtora como sendo destinada à pessoa com deficiência,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIVAÇÃO DE USO DE VAGA DE GARAGEM. Sentença de improcedência. Irresignação da consumidora autora. Acolhimento. Vaga de garagem adquirida pela autora juntamente com o apartamento, mediante contrato de compra e venda celebrado junto à empreiteira requerida. Vaga adquirida foi demarcada pela construtora como sendo destinada à pessoa com deficiência, não sendo este o caso da proprietária. Situação que efetivamente causou danos à consumidora. Lei Brasileira de Inclusão condiciona o uso de vagas desta natureza à apresentação da "credencial do beneficiário". Porém, a autora não dispõe de tal documento, por não possuir as deficiências previstas no artigo 2o da LBI (Lei 13.146/15). Eventual uso da vaga pela adquirente configuraria infração sujeita a sanção prevista no Código Brasileiro de Trânsito (artigo 181, inciso XX). Configurado o fato do produto. Conduta da construtora efetivamente privou a proprietária do uso adequado da vaga adquirida, violando o respectivo direito à informação clara e adequada, previsto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais constatados, embora não no patamar pleiteado pela compradora (R$ 20.000,00). Fixação da indenização em R$?15.000,00, nos termos do precedente desta Colenda Câmara ao apreciar situação semelhante. Duplo caráter da condenação. Sentença reformada, arcando a construtora com o ônus de sucumbência e os honorários dos advogados da parte autora em 20% do valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.